Tribunal: TJSP
Processo: 1006149-39.2021.8.26.0008
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI – Municipalidade de São Paulo – Preliminar de inadequação da via eleita afastada – Desnecessidade de dilação probatória – Base de cálculo do imposto é o maior valor dentre o valor venal do bem utilizado para o cálculo do IPTU e o valor da transação – Defeso ao Município surpreender o contribuinte com outro valor que não reflita

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI – Municipalidade de São Paulo – Preliminar de inadequação da via eleita afastada – Desnecessidade de dilação probatória – Base de cálculo do imposto é o maior valor dentre o valor venal do bem utilizado para o cálculo do IPTU e o valor da transação – Defeso ao Município surpreender o contribuinte com outro valor que não reflita nenhuma dessas realidades – Sentença mantida – Recursos Oficial e Voluntário do Município não providos.